Tribunal: STF
Processo: Rcl 84337
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Regime de precatórios. Sequestro de verbas públicas vinculadas a convênios públicos e com destinação própria. Impossibilidade.



    1. As ADPF nºs 114/PI e 405/RJ integram um conjunto de precedentes no quais o Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a constrição de valores vinculados a convênios públicos e com destinação própria.



    2. Tal orientação se aplica aos autos, nos quais se discute, no contexto do regime dos precatórios, sequestro de verbas públicas vinculadas a convênios públicos e com destinação própria.



    3. Agravo regimental não provido.